Tribunal: TJPA
Processo: 0816024-06.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4899 - Assembléia
Data de julgamento: 2025-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816024-06.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: PINHEIRENSE ESPORTE CLUBE

AGRAVADO: ANTONIO FERNANDO GOES FEITOSA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:

agravo de instrumento. Direito civil. Associações e entidades desportivas. Anulação de assembleia geral extraordinária. Ausência de convocação específica para destituição de diretoria. Regularidade e legitimidade do ato não observadas. Tutela de urgência mantida. Recurso conhecido e desprovido.

I.

Caso em exame

1.

Agravo de instrumento visando a reforma da decisão que, em ação declaratória de nulidade de assembleia geral extraordinária, concedeu tutela de urgência para suspender os efeitos das deliberações realizadas na AGE de 29/08/2023, determinando o retorno do agravado ao cargo de Presidente do clube e de sua diretoria executiva, sob pena de multa.

II.

Questão em discussão

2.

A controvérsia gira em torno da regularidade da convocação da Assembleia Geral Extraordinária (AGE), especialmente quanto à ausência de inclusão específica da destituição da Diretoria Administrativa na pauta do Edital de Convocação, conforme exigência estatutária e normativa.

III.

Razões de decidir

3.

A análise dos autos demonstra que a pauta do edital de convocação da AGE não incluiu, de forma específica, o tema referente à destituição da Diretoria Administrativa, limitando-se a mencionar assuntos gerais e genéricos.

4.

Nos termos do artigo 16, inciso IV, do Estatuto Social do clube e do parágrafo único do artigo 59 do Código Civil, a deliberação sobre destituição de administradores exige convocação específica, requisito que não foi atendido. Tal irregularidade compromete a legitimidade das decisões tomadas, sendo correta a suspensão de seus efeitos.

IV.

Dispositivo

5.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: A destituição de administradores de associações desportivas deve ser precedida de convocação específica e detalhada na pauta do edital de assembleia, sob pena de nulidade das deliberações correspondentes.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por PINHEIRENSE ESPORTE CLUBE contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci nos autos da ação declaratória de nulidade absoluta da ata de assembleia geral extraordinária bem como de todos os seus efeitos, cumulado com pedido de liminar para suspender os atos da age, bem como seus efeitos e restituir o presidente e a diretoria executiva em seus cargos e danos morais (proc. nº 0805036-02.2023.8.14.0201), movida por ANTONIO FERNANDO GOES FEITOSA, cujo teor dispositivo a seguir se transcreve:

Assim, ante o exposto, nos termos art. 300 do CPC, DEFIRO A TUTELA ANTECIPATÓRIA DE URGÊNCIA LIMINAR e determino a suspensão os efeitos dos atos realizados e das decisões tomadas na AGE do dia 29.08.2023, na qual destituiu do cargo o Presidente do Clube Pinheirense e de sua diretoria conforme ata juntada em ID nº. 100278146, e todos os efeitos dela decorrentes, e determino o retorno imediato do autor ANTONIO FERNANDO GOES FEITOSA ao cargo de Presidente do clube PINHEIRENSE e de toda sua diretoria executiva as suas funções. Determino, ainda, a aplicação de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), a todo aquele que proceder em obstar , impedir ou tentar impedir ou criar embaraço ao cumprimento desta decisão, até o limite de R$ 10.000,00 (trinta mil reais) por pessoa que der causa, sem prejuízo de responder por crime de desobediência a ordem judicial..

Nas razões recursais, o agravante alega que as deliberações tomadas pela Assembleia Geral Extraordinária (AGE) constituem matérias internas do clube, devendo ser submetidas ao controle do Poder Judiciário apenas no tocante à sua legalidade. Invoca a autonomia assegurada às entidades desportivas para sua organização e funcionamento.

Afirma que a AGE foi regularmente convocada, com pauta abrangente, incluindo a previsão de discussão e votação de temas não inicialmente especificados no edital. Argumenta que o afastamento da diretoria se fundamentou na ausência de prestação de contas e na constatação de irregularidades administrativas. Aduz, ainda, que as decisões tomadas encontram respaldo no estatuto e no regimento interno, destacando a legitimidade do Presidente da Assembleia Geral para convocar e conduzir a reunião.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a consequente revogação da tutela de urgência concedida, assegurando a validade das decisões deliberadas na AGE.

Em decisão de ID nº 16519212, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo, medida que ensejou a interposição de recurso de Agravo Interno (ID nº 16923653).

Foram apresentadas contrarrazões ao Agravo de Instrumento, nas quais se pleiteia a manutenção da decisão agravada. Não houve apresentação de contrarrazões ao Agravo Interno, conforme certificado no ID nº 22922133.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na pauta da próxima sessão de julgamento virtual do plenário.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Considerações iniciais.

Considerando que o presente Agravo de Instrumento encontra-se em condições de julgamento do mérito, julgo prejudicado o Agravo Interno anteriormente interposto.

2.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso de Agravo de Instrumento.

3.

Razões recursais.

Conforme exposto, busca o agravante a reforma da decisão que deferiu a tutela de urgência, determinando a suspensão dos efeitos dos atos realizados e das deliberações tomadas na Assembleia Geral Extraordinária (AGE) realizada em 29/08/2023, na qual se deliberou pela destituição do agravado do cargo de Presidente do Clube Pinheirense e de sua Diretoria. Além disso, determinou-se o retorno imediato do agravado à sua função.

Nas razões recursais, o agravante sustenta que a AGE foi regularmente convocada com uma pauta ampla, permitindo a discussão de temas não especificados no edital de convocação. Argumenta que o afastamento da Diretoria se deu em razão da ausência de prestação de contas e de irregularidades administrativas, destacando que as deliberações observam o Estatuto Social e o Regimento Interno do clube, sendo legítima a convocação e condução da reunião pelo Presidente da Assembleia.

Todavia, não assiste razão ao recorrente.

Isso porque tanto o inciso IV do artigo 16 do Estatuto Social do Clube quanto o artigo 63 do Regimento Interno estabelecem que a Assembleia Geral Extraordinária deve ser convocada especificamente para deliberar sobre a destituição de membros da Diretoria Administrativa.

No caso em análise, verifica-se que o Edital de Convocação (ID 16697234, pág. 1) não incluiu, de forma específica, a destituição da Diretoria Administrativa na pauta. Os assuntos indicados limitaram-se aos seguintes temas:

(i) questões relacionadas à desistência do clube de participar dos campeonatos de futebol masculino sub-17 e sub-20, bem como do campeonato feminino;

(ii) convocação do Presidente da Diretoria para comparecimento à reunião, com o objetivo de prestar esclarecimentos sobre a ausência de participação nos campeonatos;

(iii) explicações acerca do contrato firmado com o técnico Junior Amorim e os atletas; e

(iv) votação da prestação de contas apresentada em abril de 2023.

(v) o que ocorrer

Embora conste o item genérico “o que ocorrer” na pauta, nos termos do parágrafo único do artigo 59 do Código Civil, é requisito indispensável que as deliberações relacionadas à destituição de administradores sejam objeto de convocação específica, justamente para garantir a regularidade e legitimidade do ato. Essa exigência, no caso em tela, não foi observada.

Dessa forma, considerando que a AGE realizada em 29/08/2023 foi convocada sem incluir, de forma específica, a destituição da Diretoria como item de pauta, mantém-se a decisão agravada que determinou a suspensão dos efeitos das deliberações daquela assembleia.

4.

Parte dispositiva.

Ante o exposto, com fundamento na análise acima, CONHEÇO do recurso de Agravo de Instrumento, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

Prejudicado o Agravo Interno.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 11/02/2025